Tribunal: TJDFT
Processo: 0727890-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727890-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSENALDO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão (ID 67713226) que, nos autos da ação ordinária (processo no 0705739-16.2020.8.07.0009), rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e a prejudicial de prescrição. Inconformado, o agravante sustenta, em suma, a sua ilegitimidade passiva, posto que compete ao Conselho Diretor, órgão da União Federal, a administração do Fundo PIS-PASEP. Assim como, pelos mesmos motivos, defende a incompetência absoluta da justiça estadual, ante a competência da justiça federal, tendo em vista o litisconsórcio passivo necessário. Assevera ainda a prescrição quinquenal para a cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para acolher as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular (ID 18344699). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inicialmente, insta ressaltar que, consoante as razões e o pedido recursais, as alegações de litisconsórcio passivo necessário e por consequência a competência da justiça federal e incompetência da justiça estadual decorre e são dependentes dos fundamentos da ilegitimidade passiva no tocante a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Inclusive foi o entendimento adotado pelo juízo a quo, senão vejamos (ID 67713226): “Quanto à alegação de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, o requerido possui legitimidade passiva, tendo em vista tratar-se de demanda envolvendo uma sociedade de economia mista, responsável pela administração do PASEP e manutenção das contas individualizadas de cada servidor e estando a causa de pedir intrinsecamente relacionada a suposta falha na prestação de serviço da referida instituição financeira e não quanto às normas de administração Conselho Diretor dos fundos PASEP, Ademais, como o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, fica a instituição financeira excluída do rol do art. 109, inc. I, da CF/88, que enumera as causas que compete aos juízes federais processar e julgar. Além do mais, preceitua também a Súmula no 42 do STJ que: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.” Logo, uma vez afastada a ilegitimidade passiva, resta prejudicada as demais preliminares. Nesse contexto, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão saneadora que versa sobre a incompetência, a ilegitimidade e rejeição da prescrição. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as aludidas matérias poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para o banco agravante, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora